Tribunal: TJSP
Processo: 2077447-30.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – Crimes de perseguição (stalking) e descumprimento de medidas protetivas de urgência - Impetração objetivando a revogação da prisão preventiva – Alegação de incompatibilidade entre a custódia cautelar e a fixação de regime semiaberto – IMPOSSIBILIDADE – Paciente reincidente, que cumpria pena em regime aberto quando foi preso preventivamente em razão dos crimes em análise –

Ementa:
HABEAS CORPUS – Crimes de perseguição (stalking) e descumprimento de medidas protetivas de urgência - Impetração objetivando a revogação da prisão preventiva – Alegação de incompatibilidade entre a custódia cautelar e a fixação de regime semiaberto – IMPOSSIBILIDADE – Paciente reincidente, que cumpria pena em regime aberto quando foi preso preventivamente em razão dos crimes em análise – Presentes indícios de autoria e materialidade e dos pressupostos elencados no artigo 312 do CPP - Decreto da prisão preventiva suficientemente fundamentado em dados concretos a indicar a necessidade da medida para proteção da integridade física e psíquica da vítima – Prisão cautelar admitida nos termos do artigo 313, incisos II e III, ambos do CPP - Paciente que respondeu a todo processo no cárcere – Decisão que fixou o regime semiaberto, manteve a prisão preventiva e negou o apelo em liberdade fundamentada suficientemente – Permanência do réu preso é efeito da condenação – Inexistência de incompatibilidade entre a custódia e o regime semiaberto – Precedentes do C. STJ - Processo de Execução – Paciente regredido ao regime fechado, em virtude superveniência de nova condenação no curso do cumprimento de pena – ORDEM DENEGADA.